Tribunal: TJDFT
Processo: 0725031-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEIS IRREGULARES. OFÍCIO À SEFAZ. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, capaz de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional, que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos.
2. A pesquisa realizada junto ao sistema informatizado dos Ofícios de Registro de Imóveis - ERIDF não alcança os imóveis irregulares, que não possuem registro no fólio real.
3. No caso, restaram frustradas as diversas tentativas de localização de ativos em nome da Executada/Agravada nos sistemas à disposição das partes e do juízo, quais sejam, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, além de não ter surtido efeito, para a satisfação do crédito, a suspensão da carteira de habilitação da devedora.
4. Nesse contexto, mostra-se cabível a expedição de ofício à SEFAZ – Secretaria de Fazenda do DF, com vistas à localização de imóveis irregulares em nome da devedora, os quais, embora não matriculados nos Ofícios de Registro de Imóveis, possuem valor econômico e podem estar cadastrados na SEFAZ, para fins de cobrança de IPTU.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.